Tribunal: TCU
Processo: 037.331/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299596, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299596, função null, que teve como objeto EXECUÇÃO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS, NO MUNICÍPIO DE ANAJUBA-MA DE FORMA A QUALIFICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE OS JOVENS DO MUNICÍPIO, COM VISTA DE NO MÍNIMO 30% DE JOVENS INSERIDOS NO MUNDO DO TRABALHO. (no da TCE no sistema: 1379/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5528/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor de Nilton da Silva Lima Filho, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Plano de Implementação Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã n. 46958.001212/2009-42, registro Siafi 299596, firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e o município de Anatajatuba/MA, e que tinha por objeto a execução do Projeto Projovem Trabalhador, integrante do programa nacional de inclusão de jovens, no município de Anajatuba/MA, de forma a qualificar social-profissionalmente 300 jovens do município e, inserir, no mínimo, 30% no mundo do trabalho. Considerando que, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) à peça 150, ocorreu lapso temporal superior a cinco anos entre a 3a e a 4a interrupção do prazo prescricional, a saber, a emissão da Nota Técnica 787/2013/CGCC/SPPE/TEM de análise da prestação de contas final, ocorrida em 9/5/2013 (peça 99) e a Nota Técnica SEI 572/2022/MTP, ocorrida em 4/11/2022 (peça 110), Considerando que, no entender da AudTCE, essa situação caracteriza a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória a cargo do TCU nestes autos, Considerando a proposta uníssona da AudTCE e do MPTCU de, com base na Resolução TCU 344/2022, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória destes autos e arquivar os autos, Considerando, portanto, as disposições constantes da Lei 9.873/1999, da Resolução TCU 344/2022, bem assim, o entendimento fixado por este Tribunal por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e arts. 1o, 2o, 8o, e 11 da Resolução-TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; c) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; d) dar ciência deste acórdão, da instrução e pronunciamentos de peças 150/152 ao Ministério do Trabalho e Emprego e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 037.331/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Nilton da Silva Lima Filho (XXX.198.233-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.